Tribunal: TCU
Processo: 016.702/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5099/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.702/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elenara Ferreira de Oliveira (CPF XXX.961.100-XX); Eliane da Silva Alcoforado Diniz (CPF XXX.013.604-XX); Jairo Roberto Rodrigues Rubira (CPF XXX.416.900-XX); Leini Behling Perleberg (CPF XXX.705.810-XX); Lígia Maria Ávila Chiarelli (CPF XXX.624.630-XX); Maria Antonieta Machado Pereira da Silva (CPF XXX.419.200-XX); Regina Maria Francisca Cestito Pereira da Silva (CPF XXX.418.900-XX); Rosa Maria Torchelsen (CPF XXX.875.110-XX); Susana Dias Correia (CPF XXX.593.570-XX) e Vera Maria Freitas da Silveira (CPF XXX.216.400-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas - UFPel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.